Tribunal: TJPA
Processo: 0809266-06.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809266-06.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOSIVAN PEREIRA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PERDA DA CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de dois crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, alegando ausência de contemporaneidade da custódia, nulidades processuais e fragilidade probatória, com pedido de revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva perdeu a contemporaneidade em razão do lapso temporal entre sua decretação e cumprimento; e (ii) estabelecer se as demais teses podem ser analisadas em
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Habeas corpus
não admite análise aprofundada de matéria que demande revolvimento probatório.

4. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da permanência dos fundamentos cautelares e não do simples decurso do tempo.

5. A gravidade concreta dos delitos e a permanência do acusado em local incerto por longo período justificam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

6. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A contemporaneidade da prisão preventiva exige a permanência atual dos fundamentos cautelares. 2. A gravidade concreta do delito e a fuga do distrito da culpa justificam a manutenção da prisão preventiva. 3. Matérias que exigem revolvimento probatório não podem ser apreciadas em
habeas corpus
.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 226, 282, §6º, 312, caput e §2º, 319 e 366; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 837.182/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.09.2023, DJe 03.10.2023; STJ, HC nº 938.032/RJ, Sexta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024; STJ, AgRg no RHC nº 216.103/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24.09.2025, DJEN 30.09.2025; TJPA, Súmula nº 8.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer em parte o
habeas corpus
e, na parte conhecida, denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada no período dos dias vinte e seis a vinte e oito do mês de maio do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela advogada Vanisse Monteiro Campos em favor de JOSIVAN PEREIRA SILVA, atualmente custodiado na Cadeia Pública de Barra do Garças/MT, em face de ato atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, proferido no processo de origem nº 0002488-47.2017.8.14.0104.

Consta da impetração que o paciente responde à ação penal pela suposta prática, em 15 de março de 2017, de dois crimes de roubo majorado com emprego de arma de fogo, em concurso formal, praticados contra as vítimas Talita Coelho Guimarães e Nicole Santos de Sousa, em Breu Branco/PA.
A prisão preventiva foi decretada em 03 de abril de 2017
, com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. O mandado de prisão, contudo, permaneceu em aberto por quase nove anos, tendo sido cumprido em 10 de abril de 2026, pela Polícia Rodoviária Federal, quando o paciente foi localizado em Barra do Garças, Estado de Mato Grosso.

Sustenta a impetrante
, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente de quatro ordens de ilegalidade. Primeiro, a ausência de contemporaneidade do
periculum libertatis
, porquanto o mandado de prisão foi decretado em 2017 e apenas cumprido em 2026.

Segundo, a nulidade absoluta do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, pela inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP.

Terceiro, nulidade absoluta decorrente da ausência de citação válida, pela qual sustenta que o paciente jamais tomou ciência formal da existência da ação penal, não tendo sido regularmente citado durante o trâmite processual.

Quarto, e em caráter subsidiário, a fragilidade probatória da imputação, fundada exclusivamente no reconhecimento viciado e na narrativa policial inicial, sem prova técnica, sem apreensão de bens e sem corroboração independente capaz de vincular o paciente à prática dos crimes.

Ao final, requereu a concessão liminar da ordem, com expedição imediata do alvará de soltura, e, no mérito, a confirmação definitiva do
writ
, com revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição pela aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Distribuído o feito à Relatora, por ocasião de afastamento funcional, os autos foram encaminhados à Seção de Direito Penal, nos termos do art. 112 do Regimento Interno do TJPA.
O Des. Pedro Pinheiro Sotero apreciou o pedido liminar e o indeferiu
(ID 35507219).

Em informações
prestadas, esclareceu o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA (ID 35653229):

“a) que o paciente foi denunciado em 01/12/2023 pela suposta prática de roubo majorado ocorrido em 15/03/2017 e que, segundo a exordial acusatória, ele e um comparsa não identificado, mediante arma de fogo, subtraíram duas motocicletas em eventos distintos no mesmo dia, sendo o reconhecimento pela vítima, em sede policial, o elemento central da denúncia;

b) que a prisão preventiva foi decretada em 03/04/2017, visando à garantia da ordem pública diante da gravidade concreta dos roubos e para assegurar a aplicação da lei penal; que o mandado permaneceu em aberto até 10/04/2026, quando foi cumprido pela Polícia Rodoviária Federal em Barra do Garças/MT; e que, após a comunicação do cumprimento, o Juízo manteve a prisão preventiva como forma de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, destacando a gravidade concreta dos fatos e o fato de o acusado ter permanecido foragido do distrito da culpa por vários anos;

c) que o paciente é tecnicamente primário, constando apenas o presente processo como registro em seu desfavor no sistema do TJPA;

d) que o mandado de prisão expedido em 2017 foi cumprido em 10/04/2026, encontrando-se o paciente custodiado, à época das informações, há sete dias, aguardando recambiamento ou deliberações sobre a instrução; e

e) que o processo estava suspenso nos termos do art. 366 do CPP, tendo sido determinado, com a efetivação da prisão, o levantamento da suspensão, a manutenção da custódia preventiva e a citação pessoal do réu para apresentação de resposta à acusação.”

Nesta instância superior,
o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa pronunciou-se pelo
conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O
habeas corpus
constitui ação constitucional de rito célere e cognição necessariamente restrita à tutela da liberdade de locomoção ante constrangimento ilegal verificável de plano, sem necessidade de produção de prova. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme ao assentar que a via eleita não se presta ao revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, nem funciona como sucedâneo de recursos ordinários ou de revisão criminal quando a alegada ilegalidade depende de análise minuciosa do acervo dos autos de origem.

Nesse sentido, o STJ fixou que "em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do
habeas corpus
não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva" (AgRg no HC n. 837.182/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/09/2023, DJe 03/10/2023).

À luz desse balizamento, o presente
writ
comporta conhecimento apenas na parte em que veicula tese examinável sem incursão probatória, qual seja, a alegada ausência de contemporaneidade do
periculum libertatis
, questão que se extrai da mera leitura da cronologia processual e das informações prestadas pela autoridade coatora, dispensando qualquer revolvimento de prova.

As demais teses deduzidas (nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP, nulidade processual por ausência de citação válida e fragilidade probatória geral da imputação) não comportam exame nesta sede, ao menos na extensão pretendida, por demandarem aprofundado revolvimento fático-probatório. Para apurar se as formalidades legais foram ou não observadas no reconhecimento e se a imputação dispõe de suporte probatório suficiente, seria indispensável examinar o inteiro teor dos Autos de Reconhecimento de Pessoa juntados ao inquérito de origem, os depoimentos das vítimas e dos policiais militares, e o conjunto das demais provas colhidas na fase inquisitorial, providência incompatível com o rito sumário e os limites cognitivos do
habeas corpus
. Da mesma forma, a verificação da regularidade ou não da citação demandaria incursão no trâmite processual que não se resolve pela simples leitura das peças que instruem o
writ
.

Nessa linha é a jurisprudência deste Tribunal, que orienta o não conhecimento das teses que exijam análise aprofundada da prova, reservando o
habeas corpus
ao saneamento das ilegalidades flagrantes e perceptíveis de plano, conforme orientação sedimentada em consonância com os Tribunais Superiores.

Conheço, portanto, do
habeas corpus
tão somente no que concerne à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva.

A prisão preventiva configura medida de natureza excepcional, somente admissível quando não for cabível sua substituição por medida cautelar diversa (art. 282, §6º, do CPP) e desde que demonstrada, mediante fundamentação concreta e individualizada, a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, com a redação conferida pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019).

O §2º do art. 312, inserido pela mesma lei, passou a exigir expressamente que o decreto cautelar se lastreie em fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação ou manutenção da medida. Tal exigência não importa, porém, que a aferição da contemporaneidade se faça com os olhos voltados exclusivamente para a data do crime, mas que os fundamentos invocados pelo magistrado para manter a custódia estejam vivos e atuais no momento em que a prisão é apreciada.

A impetrante sustenta que o longo lapso decorrido entre a decretação do mandado de prisão, em 03/04/2017, e seu efetivo cumprimento, em 10/04/2026, esvaziaria o
periculum libertatis
, tornando a medida anacrônica e desproporcional.

O argumento não prospera.

A contemporaneidade da prisão preventiva não se confunde com o intervalo entre a data do fato criminoso e a data do decreto prisional, nem com o tempo decorrido entre o decreto e o cumprimento do mandado.
O que a norma e a jurisprudência exigem é a persistência atual dos fundamentos que a justificam
. Nesse exato sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que "o exame de contemporaneidade da custódia é feito não apenas com base no tempo entre os fatos e o decreto prisional, como também pela permanência da cautelaridade ensejadora da medida" (HC n. 938.032/RJ, Sexta Turma, j. 17/12/2024, DJEN 23/12/2024).

No caso em exame, a decretação da prisão preventiva pelo juízo coator foi fundamentada na gravidade concreta dos roubos praticados, delitos de natureza grave, cometidos mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo, vitimando duas mulheres, bem como na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Então vejamos (ID 35412718 - Pág. 10 a 12):

“[...] Observa-se, no caso sub exame, que a materialidade do crime se encontra devidamente comprovada, diante das fotos existentes no processo, notadamente pelo auto de reconhecimento realizados pelas vítimas, que apontaram o acusado como sendo um dos autores do roubo.

No que se refere ao fundamento do pedido de prisão preventiva, verificam-se ainda mais presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar, pois que
o crime relatado é de natureza grave.

Ademais, a situação exposta demonstra fortes indícios sobre a possibilidade de o representado se furtar da responsabilidade de colaborar com a instrução processual e possivelmente não respeitará a aplicação da lei penal
, assim como a ordem pública não restará resguardada se o mesmo continuar em liberdade. Portanto, faz-se necessária sua custódia cautelar
para a garantia da instrução processual, da ordem pública e para a aplicação da lei penal.
[...]”

Ambos os fundamentos são idôneos e mostram-se compatíveis com a exigência de contemporaneidade.

No que concerne ao
modus operandi
, a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a gravidade concreta da conduta, aferida pelas circunstâncias do crime, e não pela simples menção ao tipo penal, constitui fundamento idôneo para a garantia da ordem pública.
A prática reiterada de crimes no mesmo dia, com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, contra vítimas mulheres desacompanhadas, com o emprego da
res furtiva
do primeiro crime na execução do segundo, evidencia grau de periculosidade concreta que, por sua própria natureza, não se dilui pelo transcurso do tempo
, constituindo elemento a que o Juízo de origem atribuiu corretamente relevo ao decretar a custódia.

Quanto à circunstância de o paciente ter permanecido em local incerto durante quase nove anos, esse elemento reforça, com atualidade e contemporaneidade
,
o risco à aplicação da lei penal
, previsto no art. 312 do CPP. Não se trata de mera inércia estatal, mas da comprovada evasão do distrito da culpa, como reconhece expressamente o Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual se a autoridade judiciária competente decreta a preventiva com fundamento na fuga do réu, ou se essa condição de foragido passa a ser considerada posteriormente para sustentar a ordem, justifica-se a manutenção do decreto prisional como meio de
assegurar a aplicação da lei penal.

O processo de origem revela, ademais, que o mandado de prisão permaneceu em aberto enquanto o réu não era localizado, que diversas tentativas de citação restaram infrutíferas por não ser o acusado encontrado nos endereços cadastrados em Breu Branco/PA e que somente após a regularização do Banco Nacional de Mandados de Prisão, em 2025, foi efetivada a captura, elementos que demonstram não ter havido inércia do Estado, mas persistência do empenho em cumprir a ordem, frustrado pela evasão do réu.

Conforme informou a autoridade coatora, após o cumprimento do mandado,
o juízo de primeira instância proferiu decisão mantendo a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, destacando a gravidade concreta dos fatos e o fato de o acusado ter permanecido foragido por vários anos.
A fundamentação é concreta e idônea, lastreando-se em elementos específicos do caso: o
modus operandi
e a evasão prolongada do réu, e não na simples alusão genérica à gravidade abstrata do delito. Satisfaz, portanto, a exigência constitucional de motivação (art. 93, IX, da CF) e os requisitos do art. 312, caput e §2º, do CPP.

A impetrante invoca a primariedade do paciente, seus vínculos laborais e familiares e a ausência de reiteração delitiva durante o período em que esteve em liberdade para postular a revogação da custódia.

Tais elementos, embora relevantes e a serem sopesados pelo juízo natural por ocasião da instrução criminal, não têm o condão de, isoladamente, afastar a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. É o que enuncia a Súmula nº 8 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará: "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva." No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva se presentes os requisitos legais da cautela" (AgRg no RHC n. 216.103/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24/09/2025, DJEN 30/09/2025).

Nada há, portanto, que justifique a revogação da medida cautelar ou sua substituição por medidas alternativas, dado que a gravidade concreta da conduta e o histórico de evasão do réu denotam a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal no caso em exame.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço parcialmente
do presente
habeas corpus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
.

É o voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2026
.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/05/2026